Tribunal: TJMT
Processo: 1003608-06.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003608-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Citação, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), ROSANE FERREIRA DE SOUSA - CPF: 820.251.771-00 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), NAUANI SCHADES BENEVIDES - CPF: 132.045.717-77 (ADVOGADO), R FERREIRA DE SOUSA - CNPJ: 07.892.716/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL -

CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ – PRETENSÃO DE NULIDADE AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Diante do esgotamento das tentativas de localização da parte ré, afigura-se acertada a citação editalícia da executada, não havendo que se falar em nulidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ROSANE FERREIRA DE SOUSA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial de nº 0039143-07.2011.8.11.0041, ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A., rejeitou a exceção de pré-executividade, com que pretendia reconhecer a nulidade da citação por edital.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que a citação por Edital é modalidade de comunicação ficta utilizada apenas quando esgotados todos os meios de citação pessoal da parte, hipótese não verificada no presente caso.

Alega que, uma vez reconhecida a nulidade da citação, deve ser declarada a prescrição da pretensão executiva.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se dos autos, na origem, que a executada, ora agravante, foi demandada pela instituição financeira agravada, em 04.11.2011, tendo sido citada por edital, com a nomeação de um curador especial, vindo posteriormente, por meio da exceção de pré-executividade, arguir a nulidade da citação, a qual, uma vez reconhecida, redundaria na prescrição da pretensão executiva.

Na espécie, o artigo 256 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses em que permitidas a citação por edital:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

(...)

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Consoante se infere da detida análise dos autos, na origem, foram empreendidas inúmeras diligências para tentativa de citação da executada, ora agravante. Inicialmente pelo Oficial de Justiça, em 14.05.2013, conforme certidão no id nº 62550688 – pág. 30.

Uma vez frustrada a tentativa de citação, a parte exequente pugnou, desde logo, pela citação editalícia, a qual foi indeferida, nos termos da decisão proferida em 14.01.2014, no id nº 62550688 – pág. 33.

Posteriormente o credor requereu que fosse realizada a consulta do endereço da executada, pelo sistema Infojud, a qual foi prontamente deferida pelo Juízo, de origem, que, por sua vez, verificou tratar-se do mesmo endereço em que realizada a tentativa anterior de citação.

Diante desse cenário, foi deferida a citação por edital, em decisão proferida em 28.03.2017, no id nº 62550688 – pág. 42.

Assim, diante do quadro exposto e do esgotamento das tentativas de localização da parte ré, afigura-se acertada a citação editalícia da executada, não havendo que se falar em nulidade.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL.
NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU PARA CITAÇÃO PESSOAL. REQUISITO NÃO ABSOLUTO. ENDEREÇOS OBTIDOS PELO JUÍZO. ART. 256 DO CPC.
DECISÃO MANTIDA. 1. A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, excepcional, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu, nas hipóteses taxativas elencadas no Art. 256 do CPC. 1.1. Contudo,
o requisito do esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu não possui caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas
, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros a sua disposição. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.

(Acórdão 1332378, 07463954220208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Dessa feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto, deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023